Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TERCEIRO INTERESSADO. PERDIMENTO DE BEM APREENDIDO NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2.A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, ou seja, eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte não pode ser sanada via embargos de declaração.
4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há que se falar em contradição, impondo-se a rejeição dos embargos opostos, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.